Tribunal: TJPA
Processo: 0075910-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075910-17.2015.8.14.0301
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: TELMA LUCIA DA CONCEICAO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO III, DO CPC. CORRETA.
INÉRCIA DA PARTE APÓS SER INTIMADA PARA PROMOVER ATOS E DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE 30 DIAS E A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

I-
A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.
II-
No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou
que o autor fosse intimado, para recolher as custas complementares, referentes a diligencia do oficial de justiça e, não havendo manifestação, que fosse ele intimado pessoalmente, para providenciar o andamento do feito, o que fora devidamente cumprido, conforme certidões (Id 2042199).
III-
Assim, considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após intimado como determina o § 1º do art. 485 do CPC, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO HONDA S/A.
em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Capital, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
TELMA LUCIA DA CONCEICAO PINHEIRO.

Versa a inicial que a requerida realizou um financiamento para aquisição de um veículo, o qual deveria ser pago mediante 48 (quarenta e oito) parcelas. Ocorre que esta não cumpriu com sua obrigação, deixando de realizar o pagamento das parcelas, tendo sido notificada extrajudicialmente, conforme prevê a legislação pertinente.

Diante do exposto requereu a busca e apreensão do veículo, com a consequente entrega do bem em litígio ao autor; ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do autor.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado deferiu a liminar, determinando após que o autor fosse intimado, para recolher as custas complementares, referentes a diligencia do oficial de justiça e, não havendo manifestação, que fosse ela intimada pessoalmente, cujas as custas serão recolhidas no final, para providenciar o andamento do feito, sob pena de extinção.

Certidão ( Id 2042199) declarando que mesmo após intimado por meio de seu advogado, o autor não providenciou o pagamento das custas.

Certidão (Id 2042199) declarando que mesmo após intimado pessoalmente, o autor não se manifestou sobre o interesse no feito.

Ao sentenciar o feito, o magistrado considerando que o requerente não cumpriu com a determinação judicial, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inconformado com a sentença proferida
BANCO HONDA S/A
interpôs o presente recurso de apelação, alegando necessidade de intimação pessoal do autor, para se manifestar se ainda tem interesse em prosseguir com a causa, conforme § 1º, do art. 485, do CPC. Além disso, sustenta a necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 485, III, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada, tendo em vista ausência de intimação pessoal.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao apelante, senão vejamos:

O art. 485, § 1º do Código de processo civil assim dispõe :

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.

No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou
que o autor fosse intimado, para recolher as custas complementares referentes a diligencia do oficial de justiça e, não havendo manifestação, que fosse ele intimado pessoalmente, para providenciar o andamento do feito, o que fora devidamente cumprido, conforme certidões (Id 2042199).

Assim, considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após intimado como determina o § 1º do art. 485 do CPC, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Belém,

de

2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020